Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700967-66.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE PADUA DO CARMO, LEANDRO TORRES DO CARMO, NATALIA TORRES DO CARMO MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO &lt; Diz o agravante: " A responsabilidade de custeio de tais despesas por parte do Distrito Federal veio a ser reconhecida em Acórdão (ID 88222510), transitado em julgado em 06/04/2021, que determinou ao recorrido que arque com as despesas referentes à internação da autora, a partir de 08/07/2020, às 22h10 (data e hora em que a CERIH foi intimada judicialmente acerca da decisão), até 14/07/2020, às 18h50, data da transferência da autora para o Hospital de Base (UTI-Covid). Uma vez noticiado o retorno dos autos ao juizado de origem, foi promovido contato com os familiares da Autora, oportunidade em que se informou seu falecimento. Por essa razão, os sucessores pleitearam sua habilitação no atual processo, a fim de receber o crédito reconhecido à paciente e promover o adimplemento da dívida juntamente ao hospital privado. O juízo a quo, entretanto, se valeu da argumentação de que não poderiam ser admitidas sucessões no presente rito como forma de se primar pela simplicidade, informalidade e celeridade. Ocorre que, justamente respaldado por tais princípios, o deferimento do pedido de habilitação é possível" Prossegue o agravante com requerimento de habilitação dos herdeiros na ação: "A concessão da antecipação de tutela recursal, nos termos dos artigos 300 e 1019, ambos do CPC, determinado a imediata habilitação dos herdeiros no processo originário. Os requisitos estão presentes, pois a probabilidade do direito é patente ao conferir aos terceiros interessados o direito de habilitação no presente processo. Ademais, há riscos ao resultado útil do processo, pois as despesas hospitalares estão sendo cobradas dos herdeiros pelos hospital particular, gerando riscos de bloqueio de bens e inscrição dos nomes em órgãos de restrição de crédito." Com razão o agravante. Cito precedente das Turmas Recursais: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. FALHA DO PODER PÚBLICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO. ÓBITO DA AUTORA. HABILITAÇÃO. CABIMENTO. 1. Trata-se de recurso contra sentença que julgou extinto o processo, pela superveniente perda do objeto, em relação ao pedido de internação em UTI, em razão do falecimento da parte autora; e improcedente o pedido de pagamento das despesas hospitalares, contraídas pela parte autora, inadmitindo, ainda, o requerimento de habilitação dos sucessores da autora. 2. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional. 3. Em se tratando de responsabilização civil do Estado, é importante notar que, em caso de omissão, adota-se de maneira excepcional a teoria da culpa do serviço, em que é imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade. O Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames em hospital particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento do tratamento ou a impossibilidade de providenciá-lo, adequada e tempestivamente, na rede pública de saúde. 4. Sobressai dos autos que o pedido de transferência da autora para hospital da rede pública de saúde foi deferido no dia 24/06/2020, às 19h52, consoante tutela de urgência, concedida em regime de plantão, havendo a intimação do Distrito Federal no mesmo dia (24/06/2020), às 21h16 (ID 20688897). 5. Desse modo, o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital particular corresponde à data mencionada, pois a omissão do Estado configura-se a partir do momento em que teve ciência da necessidade de internação da autora (com 96 anos de idade e com sintomas graves de COVID-19), em unidade pública e não adotou as providências necessárias. 6. Caracterizada, no caso, a omissão do Estado no não atendimento à determinação judicial de internação da autora em UTI de hospital público, quando a autora já estava em hospital particular e, a partir disso, o ressarcimento pelas despesas no hospital particular, ou seja, a arcar com os custos do tratamento, a contar da cientificação para cumprimento da antecipação da tutela, dada a urgência do caso da autora que, infelizmente, veio a falecer no nosocômio privado (ID 20688901 - p. 3). 7. A habilitação tem lugar quando ocorre a morte de qualquer das partes, no curso do processo, ocasião em que a sucessão dar-se-á pelo seu espólio ou pelos sucessores, herdeiros necessários do falecido, consoante art. 110, do CPC. Visa o procedimento a regular a sucessão da parte falecida, recompondo a relação processual, a fim de que o processo possa adquirir condições de retomar seu curso normal, sendo causa permissiva, portanto, de alteração subjetiva da ação. 8. O pedido de habilitação, formulado pela Defensoria Pública, fora realizado no prazo previsto no art. 51, inc. V, parte final, da Lei n. 9.099/95, e não há necessidade de dilação probatória, diversa da documental, uma vez que suficiente a certidão de óbito da parte autora, devidamente juntada aos autos. Deve o pedido, portanto, ser acolhido, de imediato, reconhecendo-se habilitados a integrar o polo ativo os sucessores da autora, nominados na petição de ID 20689363 - p. 1/2), legitimando-os a figurar, doravante, na relação jurídico-processual, como autores da ação (art. 691, do CPC). Neste sentido: Acórdão 1234373, 07352795920188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020. 9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, EM PARTE, para determinar que o recorrido arque com as despesas referentes à internação da autora, no período de 24/06/2020, às 21h16 (data e hora em que a CRIH foi intimada judicialmente acerca da decisão), até 28/06/2020, às 21h36 (falecimento da autora). Fica deferida a habilitação dos sucessores, cabendo à Secretaria realizar as alterações necessárias quanto à retificação da autuação. Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido. 10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1314946, 07241378720208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Lei 9099/95 necessita ser interpretada de forma a lhe conferir eficácia. Cabe aos juizados executar os seus julgados, não havendo qualquer sentido em reservar a competência para outra esfera da jurisdição, quanto ao processamento e cumprimento de seus julgados. Importante frisar, todavia que a liquidez é atributo inafastável dos Juizados, sendo ônus que recairá ao exequente na apresentação de um pedido de cumprimento de sentença que deverá ser líquido, eis que o procedimento de liquidação de sentença não está previsto para o sistema dos juizados. DEFIRO A LIMINAR para admitir a habilitação e prosseguimento imediato do processo, sem que haja necessidade de suspensão do feito. Vista ao agravado. Dispenso informaçõe. Brasília/DF, 26 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito